Tribunal: STF
Processo: RE 1587814
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A União Federal interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa, em sua parte inicial, encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 12):

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UNIÃO FEDERAL. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 20):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. DESPROVIMENTO. 
I – Inexistindo, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, afiguram-se improcedentes os embargos declaratórios, mormente quando a pretensão recursal possui natureza eminentemente infringente do julgado, como no caso, a desafiar a interposição de recurso próprio.
II – Embargos de declaração desprovidos.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 22, fl. 6): 

[...]
A Constituição, em seu art. 198, II, determina o atendimento integral; a Lei n.º 8.080/90, em seus arts. 19-M e 19-P, define como atendimento integral a dispensação de medicamentos previstos em protocolos clínicos do SUS. 
Determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n.º 8.080/90. 
Assim, em respeito ao princípio da Separação de Poderes e às escolhas realizadas pelo Poder Legislativo, não se pode admitir que o Poder Judiciário determine à Administração uma obrigação que extrapola aquilo que está claramente definido em Lei.
Cumpre ressaltar, inclusive, que é exatamente esse o objeto do Recurso Extraordinário n.º 566.471 (pendente de julgamento), da Relatoria do Min. Marco Aurélio Mello, cuja repercussão geral já foi reconhecida:
[...]
Não se trata, neste ponto, de discutir qual é o melhor órgão para avaliação da política de saúde, nem de se argumentar que o Judiciário não teria condições técnicas para avaliar a necessidade do fornecimento do medicamento: trata-se de se respeitar a escolha do Constituinte e do Parlamento na definição dos limites para a obrigação de fornecer medicamentos (protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas) e do órgão competente para a inclusão de medicamentos nesses protocolos (Ministério da Saúde – CONITEC).
Assim, eventual decisão que acolha o pedido do demandante estará determinando, por ordem judicial, uma verdadeira inclusão (ainda que indiretamente) de medicamento em protocolo do SUS, configurando-se a violação aos dispositivos constitucionais apontados. 
Portanto, não havendo conformação da prestação pleiteada com o protocolo clínico do SUS, deve ser julgado improcedente o pedido autoral, pois afronta o que consta expressamente no art. 198 da Carta Magna, que anuncia as diretrizes que orientam a organização do Sistema Único de Saúde  SUS.
[...]

A Vice-Presidência da Corte de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema n. 6 da Repercussão Geral (eDoc 26). Superado o sobrestamento, determinou a Vice-Presidência o retorno dos autos à relatoria originária para adequação do acórdão à tese firmada  (eDoc 28). O juízo de retratação foi rejeitado nos seguintes termos (eDoc 31):

CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 
2. No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença desfavorável ao pedido da autora, que determinava o fornecimento do medicamento FIRAZYR (ICATIBANTO), para tratamento de angiodema hereditário. A parte autora interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado provido por este juízo, tendo o Ente Federal interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF.  
3. O Ministério da Saúde, através da Portaria SCTIE/MS Nº 68, de 20 de dezembro de 2023, tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, o acetato de icatibanto para o tratamento de crises de angioedema hereditário tipos I e II, condicionado ao uso restrito hospitalar e conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF.  
4. Juízo de retratação não exercido.  
(grifei)

Por força da decisão de admissibilidade da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 34), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral, nos termos do que determina o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 22, fl. 3):

[...]
Da Repercussão Geral. Necessidade de Sobrestamento do Feito. 
Exige-se, desde a edição da Lei nº 11.418/2006, que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas na lide, consistindo novo pressuposto essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário.
Da leitura do art. 1.035, §1º, do CPC/2015 extrai-se o conceito da expressão “repercussão geral”, ora transcrito por oportuno: 
“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”
 Assim, verifica-se que haverá repercussão geral quando o julgamento do recurso superar o aspecto inter partes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo. 
Conforme dito, o Acórdão recorrido impôs à União responsabilidade por obrigação em modo diverso ao previsto na Constituição, impondo-lhe o dever de fornecer tratamento específico à parte autora quando lhe compete a administração dos recursos para tanto. 
Clara, então, a repercussão geral da questão, jurídica porque se trata de interpretação de norma constitucional, social porque diz respeito a demanda de forte repetição no âmbito do Poder Judiciário, chegando-se a se falar até mesmo em judicialização da saúde.
Ressalte-se que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566471, reconheceu a repercussão geral em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado, que é justamente o caso dos autos. 
Posto isso, até que aquela Corte se manifeste definitivamente sobre o mérito no mencionado recurso extraordinário, impõe-se a aplicação da sistemática estabelecida no art. 1.035, §1º, do CPC/2015, devendo o presente recurso ser sobrestado. 
Nesses termos, é de ser considerada como de repercussão geral a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário, vez que se trata de questão relevante do ponto de vista social e jurídico, nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC/2015, preenchendo-se mais um requisito de sua admissibilidade, razão pela qual deve ser o mesmo admitido e conhecido, sobrestando-o até o julgamento definitivo da matéria pelo Pretório Excelso.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.	

Para concluir, e apenas como obiter dictum, faço constar que o fundamento utilizado pela União parece ter sido definitivamente suplantado em virtude da incorporação, pelo SUS, do medicamento vindicado no presente feito.  

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente